Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-44.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000495-44.2019.8.11.0110
APELANTE: SEGUNDO UTSE TSAWEWA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 49716982).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator